Tribunal: TJSP
Processo: 1500050-27.2021.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
r para localização de testemunhas bem fundamentado (CPP, art. 396-A) – Ausência de requerimentos da Defesa na fase do artigo 402 do CPP. Preclusão – Audiência de instrução, debates e julgamento realizada por videoconferência e sem intercorrências, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Inexistência de complexidade da causa a justificar concessão de prazo para apresentação de memoriais. Ato solene produzido em estrita consonância com o disposto no artigo 403 do CPP – Prejuízo não verificado – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares rodoviários em harmonia com o conjunto probatório. Escusas do réu isoladas – Apreensão de expressiva quantidade de droga (06 tijolos de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 06 quilogramas), além de dinheiro e veículo – Violação ao artigo 155 do CPP não caracterizada – Reconhecimento do erro de tipo. Inviabilidade – Crime praticado entre Estados da Federação – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares (1/6). Quantidade de entorpecente. Personalidade voltada a prática de crimes afastada. Ausência de estudo psicossocial específico. Conduta social valorada como 'favorável' diante da prestação de serviços sociais. Compensação. Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus). Retorno aos patamares – Agravante do artigo 61, II, "j", do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública). Impossibilidade de aplicação da atenuante inominada do artigo 66 do CP. Circunstância considerada na primeira etapa da dosimetria – Causa de aumento do artigo 40, V, da Lei de Drogas. Acréscimo no coeficiente mínimo (1/6) – Exclusão do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Redução da pena de multa. Impossibilidade. Aplicação do princípio da especialidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma específica. Constitucionalidade reafirmada pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 1178 da Repercussão Geral (RE 1.347.158) – Regime inicial fechado. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Perdimento do dinheiro apreendido em favor da União. Questão relacionada ao automóvel já decidida por esta C. Câmara nos autos da apelação no 0000249-05.2021.8.26.0619 – Apelo defensivo provido em parte para reconduzir as bases aos patamares. Recurso ministerial acolhido para cassar o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas e, via de consequência, majorar as penas.
(TJSP; Apelação Criminal 1500050-27.2021.8.26.0612; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Taquaritinga - 3a Vara; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Gilberto Cruz

Comarca:

Taquaritinga

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/11/2021

Data de publicação:

13/12/2021

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Nulidades. Cerceamento de defesa não caracterizado. Indeferimento de prazo suplementar para localização de testemunhas bem fundamentado (CPP, art. 396-A) – Ausência de requerimentos da Defesa na fase do artigo 402 do CPP. Preclusão – Audiência de instrução, debates e julgamento realizada por videoconferência e sem intercorrências, assegurada a ampla

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Nulidades. Cerceamento de defesa não caracterizado. Indeferimento de prazo suplementar para localização de testemunhas bem fundamentado (CPP, art. 396-A) – Ausência de requerimentos da Defesa na fase do artigo 402 do CPP. Preclusão – Audiência de instrução, debates e julgamento realizada por videoconferência e sem intercorrências, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Inexistência de complexidade da causa a justificar concessão de prazo para apresentação de memoriais. Ato solene produzido em estrita consonância com o disposto no artigo 403 do CPP – Prejuízo não verificado – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares rodoviários em harmonia com o conjunto probatório. Escusas do réu isoladas – Apreensão de expressiva quantidade de droga (06 tijolos de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 06 quilogramas), além de dinheiro e veículo – Violação ao artigo 155 do CPP não caracterizada – Reconhecimento do erro de tipo. Inviabilidade – Crime praticado entre Estados da Federação – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares (1/6). Quantidade de entorpecente. Personalidade voltada a prática de crimes afastada. Ausência de estudo psicossocial específico. Conduta social valorada como 'favorável' diante da prestação de serviços sociais. Compensação. Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus). Retorno aos patamares – Agravante do artigo 61, II, "j", do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública). Impossibilidade de aplicação da atenuante inominada do artigo 66 do CP. Circunstância considerada na primeira etapa da dosimetria – Causa de aumento do artigo 40, V, da Lei de Drogas. Acréscimo no coeficiente mínimo (1/6) – Exclusão do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Redução da pena de multa. Impossibilidade. Aplicação do princípio da especialidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma específica. Constitucionalidade reafirmada pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 1178 da Repercussão Geral (RE 1.347.158) – Regime inicial fechado. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Perdimento do dinheiro apreendido em favor da União. Questão relacionada ao automóvel já decidida por esta C. Câmara nos autos da apelação no 0000249-05.2021.8.26.0619 – Apelo defensivo provido em parte para reconduzir as bases aos patamares. Recurso ministerial acolhido para cassar o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas e, via de consequência, majorar as penas.